Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-57.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007538-57.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZINETE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.325.091-91 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO PROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do alegado constrangimento sofrido dentro de agência bancária, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Inexistindo prova, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ante ao constrangimento sofrido pela parte promovente por atendimento inadequado do funcionário do banco, conforme dispositivo que cito:

Portanto, indefiro o pedido formulado na petição id. 34006809, pelo que decreto a revelia da parte Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE.

Ademais, ressalto que a apresentação de contestação, embora de forma tempestiva, não afasta os efeitos da revelia:

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo indeferimento da petição id. 34006809 e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovente em nenhum momento foi vítima de conduta do funcionário que ensejaria a indenização por dano moral. Sustentou, ainda, que caberia a promovente trazer aos autos a prova constitutiva de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, afirma a parte promovente que no dia 04/12/2019, compareceu a uma agência bancária da promovida para realizar saque pelo caixa eletrônico.

Após digitar sua senha, iniciou-se a contagem das cédulas, contudo, o dinheiro não saiu em razão do caixa entrar em manutenção, fazendo com que a transação não se concluísse, oportunidade em que solicitou a ajuda de um funcionário, chamado Airton.

Alega que o funcionário se negou a ajudá-la, insinuando que o dinheiro saiu do caixa eletrônico e que ela teria guardado na bolsa, momento em que se sentiu extremamente envergonhada e humilhada por todo o constrangimento que passou na frente das pessoas.

Em sede de contestação, o banco informou que o funcionário realizou o atendimento da cliente de imediato e que, após verificar as imagens no sistema interno, verificou que ela procurou algo na bolsa no momento do saque, motivo pelo qual, somente lhe perguntou se por alguma distração ela não havia guardado o dinheiro na bolsa.

Sustentou, ainda, que na oportunidade foi informado para a promovente que quando ocorre o débito na conta corrente e o dinheiro não sai por alguma razão, o valor é estornado no dia seguinte, como de fato ocorreu.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Apesar de o magistrado
a quo
ter fundamentado a sua decisão na ausência de apresentação das filmagens pelo banco, vejo que ainda que fossem juntadas aos autos, estas não trariam o áudio com a conversa entre as partes, não comprovando o alegado constrangimento.

O fato de que a promovida esteve no banco no dia informado, bem como que tentou realizar o saque sem sucesso é incontroverso, posto que o extrato bancário juntado na inicial demonstrada a tentativa de retirada do valor e o consequente estorno no dia seguinte. Aliás, o próprio banco afirmou em sede de contestação que ocorreu o estorno.

Em contrapartida, a parte promovente, apesar de alegar que se sentiu extremamente envergonhada e humilhada diante do atendimento fornecido pelo funcionário, não trouxe aos autos qualquer prova das suas alegações, nem mesmo arrolou qualquer testemunha, apesar de ter mencionado na inicial que haviam outras pessoas no local.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a promovente e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, devendo a sentença ser reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021